Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017538-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
no

1017538-57.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso.

Agravado:
Iharabras SA Indústrias Químicas.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.

AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO.

HOMOLOGAÇÃO DO
QUANTUM
INDICADO PELO EXECUTADO. VALOR INCONTROVERSO.

IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. COMPORTAMENTO CONTRADITORIO. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito particular contratado pelo próprio executado,
de modo que incontroverso o valor declarado pelo devedor,
descabe a designação de nova perícia, e não há que se falar

em violação ao principio da menor onerosidade encartado no art. 805 do CPC, tampouco que se deve observar por equidade a média dos outros laudos apresentados,
por configurar comportamento contraditório, em desrespeito à boa-fé, vedado pelo ordenamento pátrio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
no

1017538-57.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso.

Agravado:
Iharabras SA Indústrias Químicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
ação de execução de titulo extrajudicial por quantia certa, que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado objeto da matricula n. 9917.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, que deveria ter homologado o valor intermediário apresentado. No ponto, diz que foram apresentados nos autos 3 (três) laudos particulares de avaliação, sendo os 2 (dois) maiores pela agravada, e que por aplicação do principio da equidade e da menor onerosidade, vez que a agravante enfrenta procedimento de liquidação, deveria ter sido homologado a avaliação intermediária, em observância ao principio da equidade e menor onerosidade ao devedor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja homologado o valor intermediário apresentado, qual seja, R$ 18.261.000,00, ao imóvel penhorado.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 224049695.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 228980669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
no

1017538-57.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso.

Agravado:
Iharabras SA Indústrias Químicas.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução por quantia certa lastreado em Instrumentos Particulares de Confissão e Novação de Dívida.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, os bens arrestados e penhorados foram avaliados e após impugnações apresentadas por ambas as partes, a juíza
a quo
homologou o laudo apresentado pela executada, ora agravante, no valor de R$ 10.445.000,00 (dez milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).

Insurge-se, então, a executada, ora agravante, asseverando que em observância aos princípios da equidade e menor onerosidade para o devedor, deveria ter sido homologado o laudo de valor intermediário apresentado pela exequente.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

D
ito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
o laudo homologado considerou a avaliação realizada por profissional particular contratado pela própria parte executada, ora agravante, que expressamente reconheceu como devido o
quantum debeatur
no valor total de 10.445.000,00 (dez milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), apurada pelo perito no laudo, de modo que incontroverso o valor declarado pela devedora, não havendo que se falar em violação ao principio da menor onerosidade encartado no art. 805 do CPC, tampouco que se deve observar por equidade a média dos outros laudos apresentados pela exequente, ora agravada.

Assim, como
a executada afirma que o imóvel tem por valor a importância de R$
10.445.000,00 (dez milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), há que se
considerar que esse valor é incontroverso, sendo dispensada nova avaliação por perito judicial, por configurar comportamento contraditório, de modo que se mostra correta a decisão que homologou a avaliação do bem, à mingua da contraposição da parte exequente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024